Tribunal: TJDFT
Processo: 0746690-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746690-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda Agravado: Anderson José da Silva Teixeira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0721517-16.2021.8.07.0001. O recorrido suscitou questões formais nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 54084101). Feitas essas considerações manifeste-se a agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, a respeito das questões suscitadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator